Tribunal: TJMT
Processo: 1015667-55.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015667-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO SECUNDÁRIO PARA IRRIGAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito, na qual o agravante pretendia suspender a cobrança de tarifa de esgoto sobre hidrômetro secundário instalado em sua residência, destinado exclusivamente à irrigação de área verde externa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança de tarifa de esgoto sobre hidrômetro secundário destinado exclusivamente à irrigação, considerando alegação de acordo prévio com a concessionária e prática reiterada de não cobrança por quase três anos.

III. Razões de decidir:

3. A tutela provisória exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4. Embora seja plausível a tese contratual do agravante, a norma regulatória (Resolução Normativa n. 05/2012 da ARSEC) veda a multiplicidade de hidrômetros por imóvel e autoriza a cobrança em hipóteses de irrigação, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo regulatório.

5. A aplicação dos institutos da supressio e da surrectio, invocados pelo agravante, exige análise probatória aprofundada acerca da formação de legítima expectativa contratual e da ocorrência de comportamento contraditório, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela provisória.

Tese de julgamento:

"Não se justifica a concessão de tutela provisória para suspender cobrança de tarifa de esgoto sobre hidrômetro secundário destinado à irrigação quando a norma regulatória autoriza tal cobrança, sendo insuficiente, em sede de cognição sumária, a alegação de acordo verbal e prática reiterada anterior em sentido contrário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Maurício Benedito Petraglia Júnior
, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito nº 1016441-59.2025.8.11.0041 movida em desfavor de
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: que celebrou acordo com a concessionária, ora agravada, no ano de 2022, para instalação de segundo hidrômetro, com destinação exclusiva à irrigação de área verde externa da residência, ficando pactuada, expressamente, a isenção da cobrança da tarifa de esgoto para o ponto de medição específico; que, durante quase três anos, a concessionária efetivamente não cobrou a tarifa de esgoto sobre o referido hidrômetro, o que consolidou legítima expectativa contratual e prática reiterada; que a modificação unilateral da conduta da concessionária viola os princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica, e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de contrariar os direitos do consumidor; que a imposição da cobrança sob pena de negativação ou interrupção do serviço essencial, representa risco concreto de dano, de difícil reparação, caracterizando o periculum in mora; que a decisão combatida ignorou os efeitos jurídicos da conduta reiterada da concessionária, além de contrariar jurisprudência do STJ quanto à aplicação dos institutos da
supressio e surrectio
.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender imediatamente a cobrança da tarifa de esgoto sobre o hidrômetro de irrigação (matrícula nº 531720), bem como o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, com o consequente deferimento da tutela de urgência originalmente pleiteada.

A liminar foi indeferida. (id. 287420375)

Contrarrazões. (id. 293019365)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em exame versa sobre a insurgência de Maurício Benedito Petraglia Júnior contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu tutela de urgência destinada a obstar a cobrança de tarifa de esgoto incidente sobre hidrômetro secundário, instalado em sua residência, destinado exclusivamente à irrigação de área verde externa.

O agravante sustenta ter celebrado, em 2022, acordo com a concessionária Águas Cuiabá S.A., mediante pagamento de taxa, para instalação de hidrômetro secundário, com a expressa pactuação de isenção da tarifa de esgoto sobre o consumo ali medido. Aduz que, por quase três anos, a concessionária observou a avença, deixando de efetuar a cobrança, o que consolidou legítima expectativa jurídica, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Argumenta ainda que a alteração unilateral da conduta viola a vedação ao enriquecimento sem causa, ensejando aplicação dos institutos da
supressio
e da
surrectio
, além de contrariar o Código de Defesa do Consumidor.

De sua parte, a concessionária agravada, em contrarrazões, defende a legalidade da cobrança, invocando a Resolução Normativa n. 05/2012 da ARSEC, que estabelece que cada imóvel deve ter apenas uma ligação de água e uma de esgoto (art. 37), sendo ilegítima a manutenção de hidrômetro exclusivo de irrigação sem a incidência tarifária. Ressalta, ademais, que notificou o consumidor em novembro de 2024 sobre a impossibilidade de manutenção da isenção, oportunizando-lhe a supressão voluntária do hidrômetro, com devolução dos valores pagos em forma de crédito, sob pena de ativação da cobrança.

O juízo
a quo
indeferiu a liminar, por ausência de prova inequívoca do direito alegado e dos requisitos do art. 300 do CPC. O mesmo entendimento foi reiterado em decisões monocráticas proferidas no presente agravo, ao se consignar que a legislação regulamentar prevê a presunção de retorno de 80% da água consumida à rede de esgoto (art. 63 da Resolução 05/2012), bem como que o uso de água para irrigação não afasta a cobrança, apenas alterando o critério de cálculo.

Com efeito, a tutela provisória exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Embora seja plausível a tese contratual do agravante, embasada em ajuste anterior e em prática reiterada da concessionária, verifica-se que a própria norma regulatória veda a multiplicidade de hidrômetros por imóvel, autorizando a cobrança em hipóteses de irrigação. O fato de a concessionária ter tolerado situação contrária à regulação por certo período não é suficiente, nesta fase de cognição sumária, para afastar a incidência da norma de ordem pública.

A aplicação dos institutos da
supressio
e da
surrectio
exige análise probatória aprofundada acerca da formação de legítima expectativa contratual e da ocorrência de comportamento contraditório, o que não se coaduna com a sede de tutela provisória. Nesse contexto, a presunção de legitimidade do ato administrativo regulatório e a ausência de prova inequívoca em sentido contrário inviabilizam a concessão da medida.

Ressalte-se que não se ignora a alegação de inexistência de serviço correlato em relação ao consumo de irrigação, mas a definição da base de cálculo e dos parâmetros tarifários é matéria técnica regulada pela agência competente, sendo presumidamente válida até que sobrevenha declaração judicial em contrário.

Portanto, em juízo de delibação, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado em grau suficiente para autorizar a antecipação da tutela recursal, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a tutela provisória, sem prejuízo da análise do mérito da demanda principal, onde será oportuno aprofundar-se na discussão contratual e na eventual aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025